Tribunal: TJMT
Processo: 1021902-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021902-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SAULO DE ASSIS REIS - CPF: 014.815.721-13 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal, sendo, portanto, condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021902-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

SAULO DE ASSIS REIS

AGRAVADA:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SAULO DE ASSIS REIS, inconformado com a decisão monocrática de id. 155859154, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021902-43.2022.8.11.0000, que não conheceu do recurso manejado haja vista sua manifesta intempestividade, e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Nas suas razões recursais (id.

157504164), o Agravante aduz, em síntese, que a ação de busca e apreensão foi proposta em desconformidade com a legislação vigente, haja vista que o devedor não teria sido devidamente constituído em mora, na medida em que o aviso de recebimento retornou com a informação “
AUSENTE
”.

Discorre que
“a falta de regular notificação que constitua o devedor em MORA, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação NULA de pleno direito por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, caracterizando por assim MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA”.

Por derradeiro, sustenta que as matérias de ordem pública podem ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição,
“não havendo assim que se falar em intempestividade do manejo do recurso de Agravo de Instrumento.”

Nas contrarrazões de id. 158557655, a Agravada pugnou pelo não conhecimento ou desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023